Tribunal: STF
Processo: AI 829074
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Caducidade do certame. Reexame dos fatos e provas. Súmula 279. 3. Acumulação de cargos. Assistente social. 4. Discussão acerca da natureza do cargo demanda análise de legislação infraconstitucional. 5. Ausência de fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.